Tribunal: TJBA
Processo: 8025623-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025623-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISANIA FONSECA PEREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 396/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Superintendente da SUPREV. A impetrante requer a revisão de seu benefício previdenciário para que corresponda à totalidade da remuneração que o instituidor perceberia se estivesse na ativa, com base no direito à paridade e à integralidade, apresentando certidão comprobatória do valor devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência e prescrição do fundo de direito, arguidas pelo Estado da Bahia; (ii) a aplicabilidade das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e da tese firmada no Tema 396 do STF a pensionistas de militares; e (iii) se a legislação específica dos militares do Estado da Bahia assegura o direito à paridade e à integralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de revisão de benefício previdenciário pago a menor configura relação de trato sucessivo, na qual a suposta ilegalidade se renova mensalmente. Afastam-se as preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ apenas às parcelas pretéritas. Preliminares rejeitadas. Os militares dos Estados possuem regime previdenciário próprio e distinto dos servidores civis, por força dos arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, da CF/1988. Tal distinção foi reafirmada pelo STF no julgamento do RE 596.701 (Tema 160). Em razão do regime jurídico específico, as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, bem como a tese firmada no Tema 396 do STF (RE 603.580), são inaplicáveis aos militares, por se destinarem exclusivamente aos servidores civis. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça realiza o distinguishing do precedente da Corte Suprema. O direito à paridade remuneratória está assegurado no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), em sua redação vigente à época do óbito do instituidor, que garante a revisão dos proventos na mesma data e proporção da remuneração dos militares da ativa. O direito à integralidade é, ademais, reforçado pela norma geral contida no art. 24-B da Lei Federal nº 13.954/2019, que determina que o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade. A ilegalidade perpetrada pela Administração Pública restou cabalmente demonstrada mediante prova pré-constituída, consistente na certidão "como se vivo estivesse", que atesta a defasagem entre o valor efetivamente pago e aquele devido à impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar a revisão do benefício da impetrante, garantindo a paridade e a integralidade com a remuneração do militar instituidor, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º (redação original), 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 24-B; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 603.580 (Tema 396); STF, RE 596.701 (Tema 160). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ___________________de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA